Tribunal: TJDFT
Processo: 0721878-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721878-36.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA SUCUPIRA DE SOUZA AGRAVADO: SIMONE SATURNINO DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Fabiana Sucupira de Souza contra a decisão proferida por esta Relatoria ao ID 27165896, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal consistente no “bloqueio dos valores em contas bancárias da Agravada, o valor devido a Agravante, de honorários advocatícios, de natureza alimentar, sob pena de enriquecimento ilícito”. Noticia estar inadimplente com algumas mensalidades do seu seguro saúde, especialmente referente aos meses de junho e julho, computando-se o débito de R$4.209,84 (quatro mil duzentos e nove reais e oitenta e quatro centavos), sem a aplicação encargos da mora. Diz estar em tratamento de câncer e que, no dia 20/7/2021, estaria agendada a aplicação de medicação intravenosa, além de consulta com o seu médico assistente, Dr. Douglas Manfroi, no Instituto do Câncer de Brasília. Todavia, “o plano se encontra NOVAMENTE CANCELADO, por falta de pagamento”. Sustente que, por força do não pagamento dos honorários advocatícios ajustados com a agravada, está “passando por constrangimento em receber pelos seus serviços, tendo seu plano cancelado e prejudicando seu tratamento contra o câncer, sofrendo grande abalo físico e psicológico”. Acrescenta que, na contraminuta apresentada pela agravada, há confirmação da prestação dos serviços advocatícios noticiados, restando apenas a discussão sobre os valores devidos, afirmando, na oportunidade, que o pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) informado pela agravada representa apenas 1/3 (um terço) do valor devido. Assim, requer a reconsideração da decisão ao ID 27165896. Os autos foram conclusão nesta data, 21/7/2021. É o relato do necessário. Decido. 2. Extrai-se dos autos estar incontroverso que a agravada contratou a agravante para a prestação de serviços advocatícios, porém, conforme a própria recorrente aduz resta a discussão sobre o pagamento. Conforme consta da decisão objeto do pedido de reconsideração, o contrato foi entabulado verbalmente e as conversas apresentadas por meio do aplicativo WhatssApp não demonstram, de plano, qual seria o valor ajustado pelos serviços contratados. Mais, na contraminuta, a agravada informa o pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), que corresponderia integralmente ao montante devido. Por sua vez, a agravante confirma o recebimento dessa quantia, mas afirma que corresponderia a apenas 1/3 (um terço) do total contratado. Assim, faz-se necessária maior incursão no acervo probatório para aquilatar se ainda há dívida a ser paga pela agravada, conjuntura incompatível com a antecipação de tutela recursal vindicada. Ademais, não se pode desconsiderar que a agravante postula, no seu recurso, in verbis: “bloqueio dos valores em contas bancárias da Agravada, o valor devido a Agravante, de honorários advocatícios, de natureza alimentar, sob pena de enriquecimento ilícito”. Por conseguinte, o bloqueio não representa o levantamento dos eventuais valores que entende devidos. Dito de outra forma, circunstancial deferimento do pedido de antecipação da tutela antecipada recursal não teria aptidão para o pagamento das prestações do seu seguro saúde. Diante de tal quadro, sem embargo da relevância do quadro de saúde descrito pela agravante, tem-se que as razões apresentadas no pedido de reconsideração não possuem habilidade fático-jurídica para infirmar as conclusões lançadas na decisão impugnada e aqui ratificadas e, nessa medida, a questão posta em julgamento deverá ser analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com estas razões, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora